Tribunal: CARF
Processo: 10380.901217/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901217/2016-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.033 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão exarado pela 7a Turma da DRJ/BSB na sessão de 31 de janeiro de 2018 que não
reconheceu o direito creditório pleiteado na declaração de compensação objeto deste processo
administrativo fiscal.
Por bem entender a contenda, transcrevo relatório da decisão aquo:
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
–
DCOMP
no
07984.51352.260815.1.3.04-3718, transmitida eletronicamente em 26/08/2015,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901217/2016-31
Fl. 2181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901217/2016-31

com base em suposto crédito de IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL –
ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS – BALANÇO TRIMESTRAL, oriundo de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes
características:

Em 02/03/2016 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não
homologação da DCOMP, em face da inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, que
teria enviado DCTF retificadora a fim de supostamente corrigir a declaração
retificada.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente sob o fundamento de
que a contribuinte não a instruiu com documentos que respaldem suas afirmações, considerando
o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Explica que para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na
Declaração de Compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-
fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99.
Esclarece ainda que as informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ,
DACON ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a
quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário onde repisa os
argumentos já apresentados, pugnando pela verdade material e acostando aos autos os seguintes
documentos:
a) ECF do ano-calendário 2015 (fls. 107-2.176) com demonstração do débito
apurado pelo Contribuinte no 2o Trimestre;
b) Comprovante de Recolhimento do IRPJ referente ao 2o Trimestre/2015 (fls.
2.177) e,
c) DCTF retificadora (fls. 82-106) com informação da origem do crédito, no valor
de R$165.274,46.
Requer, por fim, seja homologada a compensação pleiteada.
É o relatório.
Fl. 2182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901217/2016-31

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, a Recorrente está devidamente representada e
os demais pressupostos de admissibilidade estão presentes, posto que dele conheço.
Em suma, a Recorrente alega que, por um equívoco, efetuou o pagamento
indevido ou a maior e que visava a compensá-lo com outros débitos. Ocorre que a compensação
não foi homologada por não haver crédito disponível. Ciente da decisão, a Recorrente retificou a
DCTF de modo a refletir o alegado.
No entanto, quando da manifestação de inconformidade, deixou de apresentar
documentação que suportasse a análise de tal mudança, o que só foi feito com a interposição do
Recurso Voluntário.
Daí se extraem dois pressupostos que devem ser analisados: (i) O primeiro é a
possibilidade de homologação da compensação pleiteada em face de retificação extemporânea da
DCTF, mesmo após a edição de Despacho Decisório. (ii) O segundo é sobre a possibilidade de
aceitar documentos contábeis do contribuinte nesta fase do processo, quando não apresentados
na fase de impugnação do despacho decisório,.
Pois bem, é fato que, conforme o Parecer Normativo COSIT n. 2 de 28/08/2015, a
retificação da DCTF posteriormente ao despacho decisório não impede a homologação de
compensação, anteriormente negado:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário. Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
Fl. 2183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901217/2016-31

revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
Tal postura não poderia ser diferente uma vez que o crédito tributário do
contribuinte nasce do pagamento indevido ou a maior que o devido, não cabendo à Fazenda
Pública cobrar do contribuinte quaisquer valores que não estejam previstos em lei.
Diante da possibilidade de se apreciar as compensações pleiteadas com base em
DCTF retificadora, encaminhada após o Despacho Decisório, cabe agora avaliar, se os
documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar que os créditos não foram
alocados para compensar outros débitos diferentes dos pretendidos.
É cediço que em virtude do princípio da verdade material, a autoridade
administrativa tem o “dever de provar” ou seja “o dever de investigar na busca da verdade
material”, enquanto o contribuinte têm o “ônus de provar” ou seja, de “demonstrar a procedência
dos fatos alegados” 1.
Isso significa quer o contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da
DCTF, tem direito subjetivo à compensação, cabendo à Administração, demonstrar que o crédito
pretendido para quitar os débitos relativos à compensação objeto do presente processo, já havia
sido aproveitado. Mas, para tal, o contribuinte, por sua, vez, deve apresentar prova da liquidez e
da certeza do direito de crédito, pois, a simples retificação da DCTF, desacompanhada de
qualquer prova, não é suficiente para demonstrar a disponibilidade do crédito.
Nesse sentido, diante da falta de documentos apresentados no momento da
impugnação do despacho decisório, a decisão proferida pela DRJ/BSB não poderia ser diferente.
No entanto, em sede de recuso voluntário a Recorrente trouxe as provas exigidas
de modo a que seu pedido pudesse ser mais bem analisado, anexando não apenas a DCTF
retificadora e o comprovante de pagamento indevido ou a maior, mas também a ECF do ano-
calendário 2015 com demonstração do débito apurado pelo Contribuinte no 2o Trimestre.
Esta turma tem aceitado a apresentação de documentação comprobatória em sede
de Recurso Voluntário, atendendo os ditames do princípio da verdade material que deve reger os
processos administrativos fiscais.
Esse entendimento também tem sido corroborado por julgamento recentes
proferidos pela Câmara Superior deste CARF, conforme se verifica pela ementa do Acórdão n.
9101.003.953, proferido em 06/12/18, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA
VERDADE MATERIAL.

1 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal - Controle Administrativo do Lançamento Tributário. 4a
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 180-181.
Fl. 2184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.033 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.901217/2016-31

O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de
ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na
Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de
apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as
autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a
observância do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o
estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.
Por esses motivos, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em
diligência, remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que seja analisada a compensação
pleiteada com base nos documentos trazidos aos autos pela Recorrente bem como dos demais
documentos e elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal,
ou cujo acesso lhe seja franqueado.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo
a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 2185
DF CARF MF
Documento nato-digital